Tribunal: TJBA
Processo: 8008223-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008223-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO CÍVEL E PROCESSUAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. OPÇÃO DO SEGURADO PELA REDUÇÃO DO CAPITAL.

A
PELO CONHECIDO
E IMP
ROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8008223-16.2022.8.05.0001
, em que
é
apelante
MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
e apelad
a a

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça